Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-13.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001844-13.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LEANDRO OLIVI PERES - CPF: 279.735.388-95 (APELANTE), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), SLR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.112.670/0001-01 (APELADO), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO), DANIELLE CANDIDA DE MELO AMARAL - CPF: 076.497.236-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME - TEMA REPETITIVO N.º 1.078 DO STJ - DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO COMPROVADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
.

3. Consumidor que deixou de demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE LEANDRO OLIVI PERES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência do Veículo com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada com Danos Morais” n.º
1001844-13.2018.8.11.0015
, proposta em desfavor
de
SLR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do pedido de danos morais, com fulcro no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
o prestador do serviço, ora recorrido, deixou de agir com diligência quanto às informações que presta, sendo certo que praticou ato ilícito ao vender veículo com restrição anterior, de modo que seu ato extrapolou o mero aborrecimento, sendo cabível, portanto, a condenação em danos morais
”.

Menciona que o dano moral restou comprovado “
por meios de documentos a frustração ao buscar inúmeras vezes visando a solução do problema, inclusive encaminhando notificação extrajudicial visando resolver a demanda de forma pacífica, bem como pelas correspondências eletrônicas encaminhadas a recorrida
”.

Assim, considerando caracterizada a falha da prestação de serviços prestados pela ré bem como que tais situações extrapolam o mero aborrecimento, pugna o autor pelo provimento de seu apelo.

A parte adversa, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
o apelante está desacompanhado de quaisquer respaldos comprobatórios do suposto dano moral suportado, de modo que a mera alegação de sua existência não possui força legal para caracterizar a responsabilidade civil da apelada
”.

Desse modo, alegando que a parte autora não fez prova dos supostos danos morais sofridos, requer a apelada seja o recurso desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência do Veículo com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada com Danos Morais” n.º 1001844-13.2018.8.11.0015, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do pedido de danos morais, com fulcro no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido, em 26 de dezembro de 2017, um veículo seminovo junto à ré, quitando-o no ato da compra. Contudo, em janeiro de 2018, ao tentar transferir o bem para seu nome, foi informado por um despachante que o veículo tinha um impeditivo de transferência.

Ao informar a ré, seus prepostos disseram que constava que o veículo possuía reserva de domínio. Ato contínuo, em 28 de fevereiro de 2018, o autor notificou extrajudicialmente a ré para que seja solucionado o infortúnio. Tal notificação foi respondida por
e-mail
10 (dez) dias após seu recebimento.

Diante do exposto, não tendo a ré regularizado a situação exposta, ingressou o autor com a presente demanda a fim de que seja indenizado pelo danos morais sofridos.

Em 10 de abril de 2018, o autor informou nos autos ter a ré dado baixa no gravame em março do mesmo ano.

Contestando o feito, a ré, em resumo, defende a perda do objeto da demanda, eis que o veículo já foi transferido para a propriedade do autor. Ademais, menciona inexistir ao caso suposto dano moral, haja vista não ter o autor comprovado que teria suportado qualquer prejuízo, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, mencionando o Tema n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça e considerando que não há provas de que a parte autora tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação ou imagem, julgou improcedentes os pedidos elencados na petição inicial; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Ainda, necessário assentar que ao caso, aplica-se em desfavor do réu, a teoria do risco, nos termos do § único do artigo 927 do Código Civil, o qual dispõe que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o caso em tela, pertinente mencionar o Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça que firmou que “
o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
”.

Considerando os fatos narrados e em atenção à tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, apesar do infortúnio vivenciado pelo autor, tal fato não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, eis que não comprovado real dano à sua pessoa.

Apesar de o autor mencionar no apelo ter buscado inúmeras vezes a ré para a solução do problema, bem como ter encaminhado correspondências eletrônicas, deixou o autor de comprovar suas alegações.

Ademais, sabe-se que inexiste danos morais decorrentes do mero descumprimento do prazo contratual, sendo indispensável que o autor, para obter indenização extrapatrimonial, demonstre situação extraordinária, capaz de gerar efetiva lesão moral, diversa de simples aborrecimento.

Partindo dessas premissas, deveria a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não fez no caso em tela.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 2.
A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. 3.
Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável
. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.653.865/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
". 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas e/ou contraditórias. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2.
O acórdão recorrido, concluiu que

a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial
. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.881.456/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
BAIXA DE GRAVAME
.
DEMORA
.
DANO MORAL (IN RE IPSA)
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
.
MERO ABORRECIMENTO
- DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. O descumprimento de cláusula contratual não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória. Para sua configuração se faz necessário a apresentação de prova a comprovar prejuízo em sua honra subjetiva. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual
. (TJMT - N.U 1008218-47.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Assim, não tendo o autor comprovado os alegados danos extrapatrimoniais que alegou ter sofrido em decorrência do atraso na baixa do gravame da alienação fiduciária no registro de seu veículo, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, há que se falar em condenação da ré por danos morais.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Desse modo, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do parâmetro utilizado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023